Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005359-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RAYANE MARCOLINO DA SILVA, WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Recebido os autos, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atuante junto às Turmas Recursais para emissão de parecer. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator